Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-65.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001968-65.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VERIDIANI DE OLIVEIRA FELIZARDO - CPF: 023.909.361-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 150,
CAPUT
E ARTIGO 339,
CAPUT,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE EXTINSÃO DA PUNIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO DA

ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 – INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – 08 MUNIÇÕES CALIBRE .22, LR – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE NÃO EXIGE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CARACTERIZAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO PELA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

– PROVA – FATOS IRREAIS DOLOSAMENTE IMPUTADOS PARA PROVOCAR A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO – DOLO DIRETO – REALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEL E AUTORIA INCONTESTÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Não há que se falar em absolvição dos crimes de posse ilegal de munições e denunciação caluniosa quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Não se exige para sua configuração qualquer justificativa ou motivação para a conduta. Apenas o fato do agente dar causa à investigação contra alguém, sabedor de que aquela pessoa é inocente, já caracteriza o dolo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de Apelação Criminal interposto por
Veridiani de Oliveira Felizardo
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou-a como incursa nas sanções do
artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), em relação ao 1° fato; artigo 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido), em relação ao 2o fato; e artigo 339, “caput”, do Código Penal (denunciação caluniosa), em relação ao 3o fato
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridos em regime aberto
. (Sentença – ID 152449303).

Inconformada com o desfecho condenatório, a acusada interpôs o recurso de apelação criminal (ID 152449312). Em suas razões, preliminarmente, a apelante pugnou pelo reconhecimento da prescrição referente ao crime de violação de domicílio, para extinguir a punibilidade, em razão do transcurso do prazo prescricional prevista na lei penal.

No mérito, busca a absolvição da acusada, quanto aos crimes de porte ilegal de munições previsto no artigo 14 da lei 10.826/2003, e da denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal, por atipicidade da conduta (aplicação do princípio da insignificância), com fundamento no art. 386, III do CPP. (Id. 152449328).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, “
para que seja decretada a extinção da punibilidade da apelante, no que se refere ao delito de violação de domicílio, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, § 1o, todos do Código Penal; 2) em relação aos demais pedidos, requer que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso, por ser medida de direito e Justiça.”
(ID 146221358-p. 170/174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se “
pelo parcial provimento do recurso interposto, para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, em relação ao crime de violação de domicílio, devendo, no mais, manter-se incólume a decisão combatida”,
sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 154339151)

“
Apelação criminal: Violação de domicílio, porte irregular de munições e denunciação caluniosa. I) PRELIMINAR: 1) Pretendido reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime de violação de domicílio – Admissibilidade – Constata-se a ocorrência da prescrição - In casu, denota-se que transcorreram mais de 03 (três) anos, período esse compreendido entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória, operando, desse modo, a prescrição retroativa. II) MÉRITO: 1) Da pretendida absolvição do crime de porte de munições de uso permitido – Inadmissibilidade – O delito de porte de munições é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Assim, sendo comprovado que a apelante portava 8 munições de uso permitido sem a devida autorização, ainda que desacompanhada de artefato bélico, caracterizado está o delito,. Nesse sentido: “Sendo a infração tipificada no art. 14, da Lei no 10.826/03 crime de perigo abstrato, ainda que a munição apreendida em poder do acusado esteja desacompanhada da arma de fogo eficiente, atestada sua idoneidade ofensiva por laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe, eis que é prescindível a demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0512.19.002343-6/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022). 2) Pretendida absolvição do delito de denunciação caluniosa, sob o argumento de que a apelante não tinha conhecimento de que a vítima era inocente – Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – In casu, inexistem dúvidas de que a apelante levou a conhecimento da autoridade pública, a falsa prática de conduta definida como crime por parte da vítima, por fatos que não ocorreram, restando caracterizado o delito previsto no art. 339 do Código Penal – Manutenção da condenação é medida que impõe -
Pelo parcial provimento do recurso interposto, para reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, em relação ao crime de invasão de domicílio, devendo, no mais, manter-se incólume a decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

Como relatado, o apelante suscitou a extinção de sua punibilidade quanto ao crime de violação de domicílio, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tem-se que razão lhe assiste.

Cumpre esclarecer, que está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
aplicada de 01 (um) mes de detenção, conforme o disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, pois do recebimento da denúncia foi em
03-06-2019
(ID 152448532), a sentença foi proferida em 01-09-2022 (ID 152449303), tendo ocorrido o transito em julgado para a acusação em
09-09-2022
, visto que o Ministério Público tomou ciência em 02 de agosto de 2022 (ID. 152449311).

Assim, tenho que o lapso temporal transcorrido foi superior a 03 (três) anos, conforme previsto na norma penal citada.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente/retroativa. Razão pela qual,
acolho a preliminar
arguida para declarar a extinção da pretensão punitiva Estatal referente ao crime de violação de domicílio.

VOTO MÉRITO

Conforme relatório, no mérito, busca-se a absolvição da acusada, quanto aos crimes de porte ilegal de munições previsto no artigo 14 da lei 10.826/2003, e da denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal, por atipicidade da conduta (aplicação do princípio da insignificância), com fundamento no art. 386, III do CPP.

Assim narra a denúncia:

“PRIMEIRO FATO – (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 23/12/18, por volta de 14h, a denunciada entrou clandestinamente na residência do ofendido Francisco Carvalho dos Santos, seu ex-companheiro, situada na Rua Almir Alberto Schmidt, n.o 631, Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT.

SEGUNDO FATO – (PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência do fato anterior, neste Município de Campo Verde/MT, a denunciada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou munições de uso permitido, consistentes em 08 munições, calibre .22 LR, intactas, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 06 e laudo de exame em munições de fls. 34/35.

TERCEIRO FATO – (DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA) – Consta dos autos, por fim, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência dos fatos anteriores, nas dependências do Batalhão da Polícia Militar deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada deu causa à instauração de investigação policial, contra seu ex-companheiro, o ofendido Francisco Carvalho dos Santos, imputando-lhe crime de que o sabia inocente.

1o fato: Segundo restou apurado, a denunciada conviveu maritalmente com o ofendido por aproximadamente três anos, contudo ao tempo do fato estavam separados.

Apurou-se, ainda, que na data do fato a denunciada pretendia fazer um exame, pois, estava grávida, de modo que saiu à procura do ofendido para lhe pedir o valor em dinheiro necessário à realização do procedimento. Por volta de 14h, a denunciada encontrou o ofendido na casa de amigos e exigiu dele o repasse imediato do dinheiro que ela necessitava para ser examinada, ocasião em que o ofendido afirmou que não estava de posse do valor naquele momento.

Diante disso, a denunciada ficou irritada, de tal forma que apanhou um macaco hidráulico e empregou tal objeto para danificar o veículo do ofendido, tendo inclusive lhe desferido uma mordida no braço quando ele tentou impedi-la.

Em razão da atitude da denunciada, o ofendido combinou com ela de irem até ao banco para que ele pudesse efetuar a retirada do dinheiro, sendo que cada um saiu conduzindo seu respectivo veículo.

No trajeto até ao banco, a denunciada bateu com o veículo dela na traseira do veículo do ofendido, razão pela qual, ele a despistou e seguiu em direção a uma rodovia, enquanto a denunciada foi até a residência do ofendido para esperá-lo.

Ato contínuo, a denunciada pulou o muro da residência do ofendido, de maneira que obteve acesso ao interior do imóvel, clandestinamente, tendo “revirado” a casa, onde encontrou um aparelho celular, cuja posse tomou para si, e posteriormente se evadiu.

2o fato:

Apurou-se, outrossim, que não satisfeita com o que já havia praticado, a denunciada voltou para a casa dela, onde se apossou de oito munições, calibre .22 LR, intactas, e as levou até ao Batalhão da Polícia Militar desta Comarca de Campo Verde/MT, com o intuito de atribuir a propriedade de tais artefatos ao ofendido.

3o fato: Apurou-se, por fim, que ao ser recepcionada no Batalhão da PM de Campo Verde/MT, a denunciada entregou as munições que portava, afirmando, falsamente, que havia encontrado tais objetos no interior da residência do ofendido.

Por conta do recebimento das falsas informações prestadas pela denunciada, a Polícia Militar iniciou investigação criminal e enviou uma guarnição para diligenciar na localização do ofendido, oportunidade em que os policiais que a integravam conseguiram encontrá-lo e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde ele prestou esclarecimentos a respeito do acontecido. Já a denunciada foi interrogada e confessou a autoria delitiva em relação aos segundo e terceiro fatos.”
(Id. 152448532).

Transcrevo a sentença penal condenatória proferida:

(...) QUANTO AO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (2o fato)

A
autoria delitiva
do
crime de porte ilegal de munição de uso permitido
também restou comprovada nos autos, vejamos
. Segundo consta da denúncia, em suma, na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência do fato anterior, neste Município de Campo Verde/MT, a denunciada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
portou munições de uso permitido, consistentes em 08 munições, calibre .22 LR, intactas,
descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 06 e laudo de exame em munições de fls. 34/35.

A Acusada somente confessou na fase policial, sendo que na fase judicial permaneceu em silêncio.
As testemunhas inquiridas em Juízo confirmaram suas declarações iniciais, acerca da apreensão das munições, as quais eram portadas pela ré, a qual as utilizou como forma de tentar incriminar seu ex-companheiro, levando-as até a Delegacia de Polícia
.

Como se sabe, o delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14, da Lei no 10.826/03, é crime de mera conduta, para o qual se faz dispensável qualquer análise da pretensão subjetiva do agente. A simples subsunção da conduta da Acusada a qualquer das figuras previstas no tipo é suficiente para a configuração do delito, seja qual for o estado anímico do agente. Sobre o tema, destaca-se entendimento pacificado pelo STJ:

“[...] os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).

Com efeito, a par das provas produzidas nos autos, conclui-se que a Ré CERIDIANA DE OLIVEIRA FELIZARDO praticou, inequivocamente, o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, respectivamente,
porquanto portou 08 munições, calibre .22
, as quais se mostraram em normal funcionamento, conforme devidamente atestado como eficiente pelo Laudo de Exame em Munições
(p. 47/48 – processo montado).

-QUANTO AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA

A
autoria delitiva
do
crime de denunciação caluniosa
também restou comprovada nos autos, vejamos. Segundo consta da denúncia, em suma, que na mesma data, por volta do mesmo horário, na sequência dos fatos anteriores, nas dependências do Batalhão da Polícia Militar deste Município e Comarca de Campo Verde/MT, a denunciada deu causa à instauração de investigação policial, contra seu ex-companheiro, o ofendido Francisco Carvalho dos Santos, imputando-lhe crime de que o sabia inocente. A Acusada somente confessou na fase policial, permanecendo em silêncio em juízo.

Não obstante, a vítima
FRANCISCO CARAVALHO DOS SANTOS
e a testemunha
ALMOREZIO TEIXEIRA,
ao serem ouvidas em Juízo, reiteram os fatos narrados na exordial. Aliado a isso, os Policiais Militares descreveram detalhes do ocorrido.

Por oportuno, colaciono trecho do depoimento do Policial Miliar RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA:

“(...) QUE a Sra Veridiane comparece ao Batalhão de Policia Militar informando que havia sido agredida por seu ex-marido; QUE a vítima relatou que encontra-se gestante tendo ido pedir dinheiro para fazer exames médicos ; QUE diante da negativa do ex-marido a mesma pegou um macaco hidráulico e bateu varias vezes no veiculo do Suspeito; QUE a agrediu tentando tirar o macaco hidráulico de sua mão. QUE em ato continuo o Suspeito saiu correndo com seu carro sendo que a vítima seguia batendo na traseira do veiculo; QUE o Suspeito conseguiu despistar a Vitima tomando rumo ignorado; QUE diante disto a Vitima esteve na casa do Suspeito onde pulou o portão em busca de provas; QUE Veridiana alega ter encontrado 08 (oito) munições intactas calibre 32 e um celular;
QUE diante do exposto a GU saiu em diligências onde localizou o Suspeito na Avenida Presidente João Goulart, tendo o mesmo sido abordado e revistado;
QUE em entrevista o Suspeito alegou que sua ex-esposa encontra-se muito alterada e nega tê-la agredido, tendo apenas tentado fazer com que ela parasse de bater em seu veículo; QUE os fatos foram presenciados pela testemunha o Sr. Almorézio; QUE a vítima relatou ainda que o Suspeito é caçador e possui uma arma calibre 22 que possivelmente encontra-se na casa de amigos; (...)”

No tocante a tese de defesa, pela não configuração do referido crime, diante da não instauração de inquérito policial, deve ser afastada. O Policial Militar inquirido em juízo, Rafael Santos, afirmou que a ré compareceu ao Comando da Polícia Militar de posse das munições, alegando ser de Francisco e, ainda informou que o mesmo possuía arma de fogo na residência, o que ensejou o início das investigações criminais pelos policiais militares, núcleo do tipo previsto na redação do artigo 339 do Código Penal – instauração de procedimento de investigatório criminal, pois, foram até a residência de Francisco para localização das armas. Assim, plenamente configurada a ocorrência do delito.

Assim, diante dos firmes e coerentes depoimentos testemunhais colhidos em juízo, aliados ao depoimento da vítima, bem como diante do que narrou a Acusada na fase policial, resta evidenciada a autoria do crime de denunciação caluniosa a ela atribuída na denúncia.

Diante do acima exposto, considerando que estão cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos capitulados na denúncia, de invasão de domicílio, porte de munição de uso permitido e denunciação caluniosa, não havendo causa que exclua os crimes ou isente a ré de pena, a condenação é medida que se impõe.

Decido.
Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para CONDENAR a Acusada
Veridiana de Oliveira Felizardo
, brasileira, nascida em 01/08/1986, natural de Chapada dos Guimarães – MT, filha de Darcy da Paz Felizardo e Alzenira de Oliveira Felizardo, nas penas do artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), em relação ao 1° fato; artigo 14, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso permitido), em relação ao 2o fato; e artigo 339, “caput”, do Código Penal (denunciação caluniosa), em relação ao 3o fato.”
(Id. 152449303).

A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao delito do artigo 14 da Lei 10.826/03, visto que a apelante não possuía vontade de lesionar (dolo) a incolumidade pública ao levar as munições até polícia, posto que deslocou-se para lá visando entregar as referidas munições desacompanhada de arma para a sua utilização.

Não assiste razão o recorrente.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12,
14
e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

Nada obstante, tem-se admitido a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, em situação que denote a inexpressividade da lesão jurídica provocada, desde que não se trate de contexto que envolva a prática de outros delitos.

No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que o apelado foi preso com:
08 (oito) munições de arma de fogo, calibre .22 LR,
conforme termo de exibição e Laudo de exame de munições – (Id. 152448532-p. 12/43/44)

Nesse sentido, dispõe o entendimento jurisprudencial do Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL. OITO MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, que visa impedir condutas que possam comprometer a segurança pública, sem referência, na lei, a um resultado naturalístico, é típica a posse ou o porte de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo.

2. A denúncia imputa ao réu fatos que se amoldam ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Ademais, em análise inicial, não é ínfima a apreensão de oito projéteis, de calibres e marcas diferentes. Não é inequívoca a alegação de atipicidade material da conduta, a ensejar o trancamento do exercício da ação penal.

3. As peculiaridades do caso concreto devem orientar o Juiz natural da causa, após a instrução criminal, na análise da aplicação do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 542.772/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”

”PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.3. No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre .40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 763.871/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Assim, a sentença não merece reforma, mantendo a condenação da apelada no delito do art. 14 da Lei 10.826/2003.

A defesa busca ainda a absolvição do crime de
denunciação caluniosa prevista no artigo 339 do Código Penal, por atipicidade da conduta.

O artigo 339 do Código Penal dispõe:

Denunciação caluniosa

“Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.” (sic)

Pois bem.

Para a configuração do crime de denunciação caluniosa, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“[...]

trata-se de crime complexo em sentido amplo, consistindo, em regra, da calunia e da conduta lícita de levar ao conhecimento da autoridade pública -
delegado
, juiz ou promotor - a prática de um crime e sua autoria. Portanto, se o agente imputa falsamente a alguém a prática de fato definido como crime, comete o delito de calúnia. Se transmite à autoridade o conhecimento de um fato criminoso e do seu autor, pratica conduta permitida expressamente pelo Código de Processo Penal (art. 5°, § 3°). Entretanto, a junção das duas situações (calúnia + comunicação à autoridade) faz nascer o delito de denunciação caluniosa, de ação pública incondicionada, porque está em jogo o interesse do Estado na administração da justiça.”
(Código Penal Comentado. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1075)

A respeito do elemento objetivo do crime, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O crime de denunciação caluniosa tem como elemento objetivo do tipo a efetiva instauração de procedimento investigatório, seja em sede judicial, policial ou administrativa, e que tenha sido causada, provocada, motivada e/ou originada pelo denunciante, porquanto o seu objeto jurídico é, primeiramente, o interesse da justiça e, de forma secundária, a honra da pessoa eventualmente ofendida.”
(HC 115.935/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 21/05/2009, DJE 15/06/2009)

Por sua vez, o elemento subjetivo consiste no dolo direto, ou seja, a ciência da falsidade do fato criminoso atribuído à vítima da denunciação caluniosa.

Anoto entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

“
No delito de denunciação caluniosa exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa.

Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente.
(Precedentes). Em relação à instauração de investigação ou processo judicial é que basta a ocorrência do dolo eventual.”
(HC 89.551/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 12/02/2008).

No caso concreto, não resta dúvida quanto a autoria do crime pela apelante, visto que, de forma indevida, sabendo da inocência da vítima, movimentou a máquina Estatal, fazendo surgir contra seu ex companheiro um inquérito policial imerecido, na tentativa de imputar a ele conduta criminosa, da qual sabia ser inocente.

Sendo assim, restam satisfatoriamente comprovados a materialidade e autoria, bem como o
animus caluniandi
da agente, não merecendo reforma a sentença condenatória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto, somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva Estatal referente ao crime de invasão de domicílio, mantendo intacto os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023